Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002000-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA, WESLEY SANTOS AQUINO

APELADO: ALVES & SANTOS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA, WESLEY SANTOS AQUINO

ACORDÃO

apelações cíveis simultâneAs. mandado de segurança
. direito tributário.
DIFAL-ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PREJUDICADO. JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PARTIR DE 05/04/2022.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002000-47.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
ALVES & SANTOS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.